Tribunal: TJPA
Processo: 0009893-57.2018.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009893-57.2018.8.14.0086

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO TOSCANO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCABÍVEL. Correta e fundamenta a análise das circunstâncias judiciais, dentro do critério de proporcionalidade, não havendo reparo pela via recursal, razão pela qual mantenho a pena-base nos moldes em foi aplicada. APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO PATAMAR MÁXIMO, CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
Na terceira fase,

ausentes causas de aumento, foi aplicado pelo Juízo sentença a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), todavia,
verifico a existência de erro material na sentença, o que justifica a necessidade de correção quanto ao patamar aplicado. Sendo assim, onde lê-se ‘
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
’
leia-se ‘
01 (um) ano e 08 (oito) meses
’
, n
o que se refere a pena de multa faz-se necessária igual correção de erro material, onde se lê “
500 (quinhentos) dias-multa
”, leia-se “
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
”.

SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONFIGURADO. Cumprimento da
p
ena em regime aberto, a teor do art. 33, § 2º, c do CP. Aplicação dos requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal
.

PEDIDO DE DETRAÇÃO NÃO ANALISADO. COMPENTÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.
A
detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da Lei de Execuções Penais. RECONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
parcial provimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia treze de outubro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Juruti, que condenou Maria da Conceição Toscano da Silva, pela prática delitiva tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06, a pena total de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprido em regime inicial aberto.

Consta na denúncia que no dia 30/11/2018, por volta de 06:00h, uma equipe de Policiais Civis e Militares cumpriram mandado de busca e apreensão no endereço da ora recorrente, oportunidade em que foram apreendidos 11 (onze) papelotes de substância conhecida por “maconha”, a quantia de R$215,00 (duzentos e quinze reais) e diversos comprovantes de depósito bancário. Comprovaram-se as alegações por meio do Auto de Prisão em Flagrante, por depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como por laudos de constatação de substância entorpecente.

A denúncia foi recebida, o feito foi instruído e tramitou regularmente com a prolação da sentença, condenando a apelante nos termos apontados acima. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso pleiteando no mérito, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante prevista no artigo §4º artigo 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como, a detração penal.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo a fim de que se opere a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso defensivo, a fim de seja realizada correção material na dosimetria da pena (terceira fase), além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e que seja realizada a detração penal.

É o relatório. A Revisão.

Belém, 02 de agosto de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa objetiva a revisão na dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o crime do artigo 33 da Lei de Drogas, nada havendo a ser modificado na medida em que o magistrado sentenciante considerou corretamente desfavorável as consequências, que foram extremante graves, pois
“são nefastas para a saúde pública e a sociedade em geral, pois é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias”.

Assim considero como correta e fundamenta a análise das circunstâncias judiciais e tudo dentro do critério de discricionariedade do Juízo, não havendo como proceder qualquer reparo pela via recursal, razão pela qual mantenho a pena-base nos moldes em foi aplicada.

Ausentes circunstâncias agravantes, verificou-se a presença da atenuante de confissão espontânea,

com a redução da pena em 01 (um) ano passando para 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase,

ausentes causas de aumento, foi aplicado pelo Juízo sentença a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), todavia,
verifico a existência de erro material na sentença, o que justifica a necessidade de correção quanto ao patamar aplicado. Sendo assim, onde lê-se ‘
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
’
leia-se ‘
01 (um) ano e 08 (oito) meses
’
, n
o que se refere a pena de multa faz-se necessária igual correção de erro material, onde se lê “
500 (quinhentos) dias-multa
”, leia-se “
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
”.

Diante do exposto, opera-se a pena final e definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida no regime aberto, a teor do art. 33, § 2º,
c
do CP.

Por outro lado, a apelante preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois não é reincidente,
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstancias judiciais lhe são favoráveis, tanto que foi beneficiada pelo Juízo
a quo
com a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas.

A defesa requer que seja realizada
a detração do período em que permaneceu preso
, e, após o cálculo que seja realizada a alteração do regime inicial para cumprimento da pena.

Cumpre ressaltar que o Juízo de 1º grau realizou a referida detração no momento da sentença, mas salientou que
o tempo de prisão provisória deverá ser computado mais efetivamente na forma do § 2º do artigo 387, do CPP por ocasião da execução da pena.

Assim,
a detração do período em que a apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da Lei de Execuções Penais,
in verbis
:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

[...]

III - decidir sobre:

[...]

c) detração e remição da pena.

Nesse vértice, é entendimento jurisprudencial pátrio, veja-se:

EMENTA: HABEAS CORPUS - DETRAÇÃO PENAL (CP, ART. 42)- COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS - FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - APELAÇÃO QUE MANTEVE REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE AO EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE ORDEM SUBJETIVA (CP, ART. 59) - PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE. -
Compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado
. - A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve ser feita, fundamentadamente, com estrita observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. A imposição de regime penal mais gravoso, desacompanhada de adequada e suficiente justificação, autoriza a invalidação, nesse ponto específico, da decisão penal condenatória. Precedentes.

Portanto, eventual abatimento do tempo em que o recorrente permaneceu provisoriamente segregado deverá ser operado durante a execução da pena, pelo juízo competente.

Isto posto
,
conheço do recurso, de ofício retifico a pena da apelante em

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa em regime inicial aberto,
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal,
e dou-lhe parcial provimento
, para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, ambas a serem especificadas pelo Juízo da Execução
(artigo 44, §2º do Código Penal).
No mais, mantenho todas as demais disposições sentenciais por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/10/2021